Tribunal: STF
Processo: AI 816563
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância recursal extraordinária. 




2. A jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura cerceamento de defesa. 




Agravo regimental desprovido.